Tribunal: TJBA
Processo: 8007179-21.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007179-21.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES

APELADO: TARCISIO WANDER FREITAS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços bancários. O embargante busca o reconhecimento de contradição no julgado, alegando incompatibilidade entre o reconhecimento da falha na prestação dos serviços (que fundamentou a condenação por danos morais) e a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos materiais referente à restituição de tarifas bancárias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se existe contradição lógica interna no acórdão embargado ao reconhecer falha na prestação de serviços bancários para fins de danos morais, mas manter a improcedência do pedido de restituição de tarifas bancárias cobradas durante o período de defeito no serviço.

III. Razões de decidir

Não há contradição no acórdão embargado, pois as conclusões foram fundamentadas em premissas distintas e não excludentes. A condenação por danos morais baseou-se no reconhecimento de que a falha sistêmica do banco causou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando dano indenizável. A improcedência do pedido de danos materiais fundamentou-se na circunstância de que as tarifas cobradas possuíam amparo contratual e não foi comprovado pagamento antecipado ou ilegalidade que justificasse a restituição. O embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão pela via inadequada dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 931 e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2101310 PR 2023/0361159-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº 8007179-21.2019.8.05.0274, em que figuram como embargante TARCISIO WANDER FREITAS SANTANA e como embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA